Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004009-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (RECORRIDO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), JACQUELINE CRISTIANE CARVALHO - CPF: 523.160.091-15 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES 21326/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o

1004009-36.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA.

RECORRIDOS: THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES.

JACQUELINE CRISTIANE CARVALHO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FRAUDE VIRTUAL – SOLICITAÇÃO DE VALORES POR WHATSAPP – TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA DE PESSOA SEM CPF ATIVO PARA PRÁTICA DE DELITO – APRESENTAÇÃO DE MERA TELA SISTÊMICA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTENEDORA DA CONTA BENEFICIÁRIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não restando comprovada a responsabilidade civil da instituição financeira no golpe sofrido pelo autor, não há como se impor o ônus do prejuízo sofrido pelo recorrido por transferência realizada de forma voluntária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, e ainda, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais),
em decorrência da transferência de valores, via PIX, para conta de fraudador, administrada pela instituição financeira recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita.

2
. Da inexistência de provas do alegado dano moral e materiais.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de conduta ilícita.

Após detido exame dos autos, entendo que merece acolhimento à tese recursal, eis que, é fato incontroverso que o recorrido caiu em golpe praticado por terceiros, realizando transferência de elevado valor sem a devida cautela, sendo o banco recorrente o mantenedor da conta bancária beneficiária da transação.

A afirmação de responsabilidade da recorrente vem lastreada na afirmação de que deu autorização para abertura de conta a pessoa existente e sem CPF ativo, para prática do delito e para tanto junta uma
tela sistêmica de uma busca com o nome indicado no comprovante de pagamento PIX.

Com efeito, entendo que a prova colacionada aos autos é insuficiente para responsabilizar a instituição financeira pela pratica do delito, sendo certo que, não se pode impor ao recorrente o ônus do prejuízo sofrido pelo recorrido por transferência realizada de forma voluntária.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. FRAUDE POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. DEPÓSITO VIA PIX E TED PARA TERCEIROS.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PROCEDER ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA ESTELIONATÁRIOS PRATICAR FRAUDES. PROVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO
. DANOS REFLEXOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0013382-46.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 08.03.2022).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.

Da ausência de provas do alegado dano moral
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022